Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0726928-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROBERTO GEAN SADE, MARIANA BANDEIRA DE MELLO PARENTE SADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARTICIPAÇOES EIRELI na condição de terceiro interessado contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0012019-10.2016.8.07.0001, proposta por MARIANA BANDEIRA DE MELLO PARENTE SADE E OUTRO em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informasse quais os débitos tributários incidentes sobre o imóvel arrematado. Em suas razões recursais, afirma que a medida é desnecessária, uma vez que já foi juntada certidão positiva de débitos com o detalhamento da dívida decorrente do inadimplemento do ITPU/TPL. Alega que o documento é emitido eletronicamente pela SEFAZ/DF e que a verificação de autenticidade pode ser confirmada no sítio eletrônico da Secretaria. Defende a possibilidade imediata de expedição de alvará de levantamento. Discorre sobre a lentidão da Vara na qual tramita o feito. Busca, liminarmente, seja determinada a expedição de alvará de levantamento em seu favor do valor equivalente às dívidas tributárias para pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 13122721. Por intermédio do despacho de id 13199935, determinou-se manifestação da parte sobre hipotética ausência de interesse recursal. Em resposta, o agravante juntou a petição e documentos de id 13320002 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Registrou-se no despacho de id 13199935 que se trata “de agravo de instrumento interposto pelo arrematante, na condição de terceiro prejudicado, em face de decisão que determinou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para apuração do total de débitos tributários relativos ao imóvel alienado judicialmente. Na peça recursal, o agravante afirma que não responde por débitos tributários ou condominiais, que se incidem sobre o preço da arrematação e que é desnecessário o envio de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, não se condicionando a comprovação de pagamento dos débitos de IPTU à expedição de alvará de levantamento. Todavia, na decisão que rejeitou os embargos de declaração há manifestação expressa do juízo no sentido de que “a expedição da carta de arrematação e de mandado de imissão na posse independem da resposta do referido órgão” (grifou-se). Dessa forma, não se verifica em que a prudência do juízo singular em oficiar a Fazenda Pública para apuração do débito devido e para estabelecimento do concurso de credores influencie a esfera jurídica do arrematante.” Assiste razão ao agravante quando afirma que a autenticidade da certidão expedida pela SEFAZ pode ser verificada eletronicamente, dispensando-se o envio de ofício. Todavia, não há incorreção na conduta do magistrado que opta por mecanismo de controle diverso daquele de preferência do arrematante. De qualquer sorte, se o eventual atraso na prestação de informações pelo órgão fazendário não alterará a expedição da carta de arrematação do imóvel, tampouco do mandado de imissão na posse, não se vislumbra interesse processual a ser tutelado no agravo de instrumento destes autos. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator